Tribunal: TJDFT
Processo: 0745811-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745811-64.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco do Brasil S/A Embargada: Kelen Coutinho Guimarães Rezende D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado pela ora embargada (Id. 66320508). De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator